Tribunal: TJES
Processo: 5008488-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008488-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por ArcelorMittal Brasil S.A. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à subsistência do critério de rateio da verba sucumbencial fixado na sentença e quanto à aplicação do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o proveito econômico parcial obtido pelo Município da Serra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4.
O acórdão embargado apreciou expressamente a questão da verba sucumbencial, ao concluir que a reforma da sentença alterou o panorama da sucumbência, reconhecendo o Município da Serra como único vencedor em relação à embargante.

5.
A oposição de embargos revela a tentativa de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

6.
A fundamentação adotada pelo acórdão é suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, configurando mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17/05/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

contra v. acórdão de id. 14136277 de relatoria do e. Des. Substituto Aldary Nunes Júnior que, à unanimidade de votos,

conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno.

Em suas razões recursais (id. 14579129), a parte embargante alega, em síntese, que o v. acórdão padece de omissão, pois teria deixado de se manifestar sobre: i) a subsistência do critério de rateio da verba sucumbencial fixado na sentença, que não teria sido objeto do recurso de apelação e, portanto, estaria acobertado pela coisa julgada e ii) a aplicação das regras do art. 85, § 2º, do CPC, no que tange ao proveito econômico parcial obtido pelo Município da Serra.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado (id. 15607434) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008488-20.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

EMBARGAD
O:

MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

contra v. acórdão de id. 14136277 de relatoria do e. Des. Substituto Aldary Nunes Júnior que, à unanimidade de votos,

conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno.

Em suas razões recursais (id. 14579129), a parte embargante alega, em síntese, que o v. acórdão padece de omissão, pois teria deixado de se manifestar sobre: i) a subsistência do critério de rateio da verba sucumbencial fixado na sentença, que não teria sido objeto do recurso de apelação e, portanto, estaria acobertado pela coisa julgada e ii) a aplicação das regras do art. 85, § 2º, do CPC, no que tange ao proveito econômico parcial obtido pelo Município da Serra.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado (id. 15607434) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Isto porque, na fundamentação do acórdão, a questão da distribuição da verba sucumbencial foi expressa e suficientemente analisada, concluindo-se que a reforma parcial da sentença em grau recursal alterou o panorama da sucumbência. O acórdão é claro ao dispor que, com o novo resultado, o Município de Serra passou a ser o único vencedor na relação processual com a embargante, fazendo jus à integralidade dos honorários.

Consta expressamente no voto condutor do acórdão embargado:

"Contudo, após a reforma da sentença, o Município de Vitória nem sequer foi vencedor na demanda e, diante da manutenção da improcedência do pedido autoral em relação ao Município de Serra, o seu êxito implica no recebimento integral da verba sucumbencial, ao passo que o outro réu saiu da posição de vencedor para vencido, devendo, portanto, arcar com a quantia arbitrada no acórdão."

Da mesma forma, não há que se falar em omissão quanto à aplicação das regras do art. 85, § 2º, do CPC, no que tange ao proveito econômico parcial obtido pelo Município da Serra, que, segundo alega o embargante, teria sido vencedor somente em relação à metade da controvérsia.

Isto porque, como se extrai do acórdão impugnado, “
não há falar em rateio da verba sucumbencial, pois, na relação jurídico-processual em exame, o recorrido
[
MUNICÍPIO DE SERRA
]
se quedou vencedor em relação à recorrente
[
ARCELORMITTAL BRASIL S/A
]”, justamente em razão da improcedência do pedido em relação ao Município ora embargado, subsistindo a integralidade do débito tributário discutido nos autos do processo n. 0036170-71.2013.8.08.0048.

Nesta linha, rememoro que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes
” (AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018).

Nota-se, assim, que as matérias em relação às quais o embargante alega omissão foram oportuna e adequadamente apreciadas pelo órgão julgador, que, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse,
não sendo, portanto, a via dos os embargos adequada para tal discussão.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)